Tribunal: TJDFT
Processo: 0007072-32.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007072-32.2011.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CRISTINA MAGALHAES DE QUEIROZ CARREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. I. Em se tratando de processo eletrônico, a habilitação do advogado mediante petição e juntada de procuração propicia acesso irrestrito aos autos e assim deve ser usada como parâmetro para a contagem de prazos processuais. II. Se o agravo interno não é manifestamente improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, sustentando que a simples habilitação nos autos eletrônicos não enseja presunção de ciência do inteiro teor dos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, percebe-se que a recorrente fundamentou sua inconformidade na alínea “a” do permissivo constitucional, alegando violação ora à Lei 22.419/2016, ora à Lei 11.419/2016, ambas referências inexistentes no ordenamento jurídico. Todavia, a leitura da peça recursal revela que se trata de mero equívoco, pois o arrazoado está embasado em ofensa de procedimento relativo ao processo eletrônico, regulada pela Lei 11.419/2006, matéria que, aliás, está devidamente prequestionada. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossegue-se no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009